Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-24.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002488-24.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 2/10
Voto no23209
Apelação Cível no 1002488-24.2019.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz prolator da sentença: Carlos Eduardo Mendes
Apelação.
Ação
regressiva.
Seguro
empresarial.
Sentença de procedência que comporta reforma.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da
seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a
perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não
configurada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 383/387) que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de
R$6.268,80 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), corrigida
monetariamente desde o efetivo desembolso, incidentes juros de mora de 1% ao mês
contados desde a citação; além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a parte ré alegando: cerceamento de defesa;
falta de interesse de agir, vide ausência de requerimento de ressarcimento pela via
administrativa; unilateralidade da prova apresentada pela seguradora; cabimento da
resolução normativa n° 414/2010 da ANEEL; responsabilidade do usuário pelas
instalações elétricas internas; inexistência de comprovação do nexo causal entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 3/10
danos e a suposta descarga elétrica; caso fortuito e força maior como excludentes de
responsabilização civil; e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer, pois,
seja o pedido da apelada julgado totalmente improcedente (fls. 394/408).
Houve resposta (fls. 415/449).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Não restou caracterizado o cerceamento de defesa.
Com efeito, o Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas
produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela necessidade de se realizarem
atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova requerida.
Dessa forma, se os elementos presentes nos autos forem
considerados suficientes para formar o convencimento do D. Juízo, poderia ele
determinar a medidas de urgência e julgar a lide sem que isso implique em cerceamento
do direito de defesa.
Ademais, a realização de prova pericial seria prejudicada em parte
dos bens, vez que não informa a autora ter guardado os bens queimados por suposta
descarga elétrica.
Outrossim, registre-se que a necessidade de formulação de
requerimento na esfera administrativa, embora tenha notória relevância para o
enfrentamento do mérito (conforme se verá adiante), não se confunde com interesse de
agir enquanto condição para a propositura de ação judicial, de modo que tal fato não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 4/10
impede o julgamento do presente pedido.
Nessa linha:
“No mais, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que seja a suposta lesão de direito
submetida ao crivo do Judiciário, motivo pelo qual não
merece prosperar a exigência de prova da recusa
administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência de interesse de
agir calcada na falta de perseguição do recebimento da
via administrativa não pode ser acolhida, porquanto tal
procedimento não constitui requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.” (TJSP;
Apelação Cível 1003683-96.2019.8.26.0637; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/02/2020)
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao consumidor
lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de todas as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESPROVIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 5/10
DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ.
INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de Defesa
do Consumidor na relação entre a seguradora - que se
sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade
empresária administradora de estacionamento, local do
furto de veículo segurado. Precedentes do STJ. (...) 5.
Recurso especial improvido. (REsp no 1085178/RS, Min.
Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO
DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o Acórdão recorrido
que a relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta
Corte. (...) 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp 426017/MG, Min. Sidnei Beneti, Terceira
Turma, j. 10/12/2013)
Assim, o segurado da autora era consumidor dos serviços públicos
de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o pagamento da
indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e ações que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 6/10
competiam ao segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil, incluindo-se aqueles
previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de seguro
com ZM Química Ltda. (fl. 02), e que, em razão de eventos que provocaram oscilações
elétricas, houve danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado,
os quais precisaram ser reparados ou substituídos. A autora requereu, assim, a
condenação da ré ao pagamento de R$6.268,80 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais
e oitenta centavos).
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, a sentença
merece reforma.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos alegados
e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada,
com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado,
portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de indenizar
independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo,
Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório acerca
da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do Código de
Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com aviso de sinistro (fls. 51/52),
laudo técnico (fl. 52), relatório e comprovante de pagamento (fl. 54) do valor ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 7/10
segurado no qual há indicação de que os danos nos aparelhos eletrônicos resultaram de
oscilação de voltagem na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o nexo
de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens do
segurado, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações constantes
da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no
equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à demonstração
dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as suas
possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo ao
direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso prestação de serviços
de energia - danos verificados em equipamentos de
segurada sob o fundamento de descarga e oscilação de
energia a responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento
do pedido
nexo causal não demonstrado
perícia
unilateral - sentença de improcedência mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 8/10
apelação não provida (TJSP, Apelação no 1015254-
98.2014.8.26.0068, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de ressarcimento
de danos materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora
Fatos controvertidos em resposta

Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos
aos aparelhos elétricos dos segurados
Conclusões
unilaterais
Concessionária não notificada para a
apuração dos fatos na esfera administrativa Resolução
414/2010 da ANEEL
Nexo de causalidade não
demonstrado Sentença reformada. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO
RESIDENCIAL

Pretensão
regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente Danos elétricos
em equipamentos dos segurados Preliminares afastadas
com acerto Cerceamento de defesa não reconhecido
Concessionária que não foi notificada validamente para
apuração dos fatos na via administrativa Ausência de
prova convincente da causa dos danos e do nexo causal
entre eles e o fornecimento da energia elétrica

Pretensão regressiva que se tem por improcedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 9/10
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/10/2017; Data de Registro: 06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO ALEGADO ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
04/02/2020).
Ressalta-se, ademais, inexistir qualquer notícia de que a seguradora
tenha comunicado administrativa e contemporaneamente a concessionária sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a fim de que
pudesse avaliar os danos alegados e a real situação técnica da rede elétrica interna,
providência que, embora não seja condição para o ajuizamento da ação, era essencial
para oportunizar à requerida a participação na apuração do ocorrido.
Assim:
SEGURO
RESIDENCIAL

Pretensão
regressiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002488-24.2019.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No23209 - 10/10
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada improcedente Dano elétrico
em equipamentos da segurada Concessionária que não
foi notificada validamente para apuração dos fatos na
via administrativa Ausência de prova convincente da
causa do dano e do nexo causal entre ele e o fornecimento
da
energia
elétrica

Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1002306-42.2019.8.26.0168; Relator: Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/03/2020).
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição elétrica,
impunha-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.
De rigor, portanto, a inversão do ônus de sucumbência,
condenando-se a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, ora fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora